Tribunal: TJES
Processo: 0001418-29.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001418-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELTON DE JESUS SILVA MULLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e ao pagamento de 250 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a condenação por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em caso de tráfico de drogas, sem a devida instrução probatória que comprove efetivamente o dano extrapatrimonial à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige demonstração concreta e específica de lesão à esfera moral da coletividade, não sendo admitida a presunção de dano
in re ipsa
no caso de tráfico de drogas (AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

4. A ausência de instrução probatória voltada à comprovação do impacto social específico e à quantificação do dano moral coletivo inviabiliza a fixação de indenização, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso concreto, o Ministério Público não indicou valor pretendido nem produziu provas que evidenciassem a existência de abalo extraordinário à coletividade, além daquele inerente ao tipo penal, o que inviabiliza a procedência do pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001418-29.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELTON DE JESUS SILVA MULLER
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença de id. 17308859, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
ELTON DE JESUS SILVA MULLER
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 restritivas de direitos e, ao pagamento de 250 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 17308863), o órgão ministerial requer a condenação do réu por danos morais coletivos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 19 de junho de 2024, no bairro Morro da Lagoa, no município de Vila Velha, policiais militares abordaram o acusado em uma motocicleta Honda Pop branca.

Durante a revista, foram encontrados 05 papelotes de “cocaína” (escama), 01 frasco de “lança-perfume” e R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

O acusado confessou aos militares o tráfico e indicou sua residência, onde foram localizados mais 37 frascos de “lança-perfume”, 500ml da mesma substância em uma garrafa, frascos vazios e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O réu ainda admitiu realizar vendas via WhatsApp e receber pagamentos por PIX.

Passo, agora, a análise da tese do Ministério Público.

Quanto ao pedido de condenação do acusado por danos morais coletivos
, o
parquet
sustenta que o tráfico de drogas gera um abalo inerente à sociedade, configurando dano moral
in re ipsa
, o que dispensaria a realização de instrução probatória específica para sua quantificação.

Apesar dos argumentos expendidos pelo Ministério Público, entendo que a pretensão não merece prosperar.

A jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos (art. 387, inc. IV, do CPP) exige a demonstração de lesão concreta e efetiva ao tecido social que transborde a tolerabilidade comum.

Diferente dos danos morais individuais em certos contextos, o dano moral coletivo no crime de tráfico de drogas não é considerado
in re ipsa
.

É imprescindível que haja instrução processual específica para demonstrar o abalo à esfera moral da coletividade e para fundamentar a razoabilidade do valor pretendido.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

No caso, embora o Ministério Público tenha formulado o pedido de condenação na denúncia,
não houve a indicação de um valor líquido pretendido nem a produção de provas
durante a instrução que demonstrassem o impacto social específico e extraordinário desta conduta em particular, além daquele já ínsito ao tipo penal.

A imposição de uma condenação pecuniária baseada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede que o réu se defenda especificamente quanto ao
quantum
e à existência do dano extrapatrimonial coletivo.

Portanto, acompanhando o entendimento das Cortes Superiores, a ausência de instrução específica para a quantificação e demonstração do dano coletivo impede o acolhimento da insurgência ministerial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.